Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-26.2024.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-26.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DE MELO NETO - CPF: 171.824.251-49 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RAFAEL RODRIGUES DE MELO NETO

APELADO(S):

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUMENTO DE PREÇO ENTRE A SIMULAÇÃO E O FATURAMENTO
E ALEGAÇÃO DEMORA NA ENTREGA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL
COM RELAÇÃO AO PREÇO
E
SOBRE A INDICAÇÃO DE
PRAZO CERTO
.
ATO ILÍCITO OU DANO
NÃO DEMONSTRADOS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de cobrança abusiva c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada contra montadora e concessionária de veículos, em razão de suposta prática de propaganda enganosa, majoração indevida de preço e atraso na entrega de veículo adquirido em sistema de venda direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a diferença de valor entre
o pedido
e o faturamento do veículo configura propaganda enganosa ou prática abusiva; (
ii
) estabelecer se houve atraso injustificado na entrega do veículo apto a caracterizar inadimplemento contratual; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O orçamento apresentado
pelo consumidor não configura proposta vinculante nem integra o contrato, tratando-se de
simulação
estimativ
a
sem força obrigacional.

A elevação do preço do veículo entre
o pedido
e o faturamento, ocorrida em contexto de pandemia e conforme política de venda direta, não configura prática abusiva nem cobrança indevida,
notadamente quando
ausente prova de garantia de preço fixo.

A anuência tácita do consumidor à conclusão do negócio com o novo valor faturado caracteriza comportamento concludente e supressão de eventual direito à vinculação do preço simulado (teoria da
surrectio
).

A ausência de estipulação contratual de prazo certo para entrega impede o reconhecimento de mora contratual, sendo o
termo
estimado compatível com a modalidade de compra.

A alegação de dano moral exige demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica diante de meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes da compra.

A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida com comprovação de pagamento e má-fé, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simulação de valores de veículo, desacompanhada de proposta firme, não gera vinculação contratual nem caracteriza propaganda enganosa.

A variação de preço entre simulação e faturamento, quando justificada por política contratual e fatores externos, não configura prática abusiva.

A aceitação tácita do consumidor ao contrato nas condições efetivamente faturadas configura anuência e impede a posterior impugnação.

A ausência de prazo certo e determinado para entrega do veículo impede o reconhecimento de mora contratual.

Não se configura dano moral sem demonstração de violação relevante a direito da personalidade.

A restituição em dobro exige prova de pagamento indevido e má-fé do fornecedor, inexistentes na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 422; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CDC,
arts
. 30, 37, § 1o, 39, X e XIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1338432,
AgRg
no REsp 1183661/MG
;
TJPR, 0019356-28.2022.8.16.0021, 0012233-13.2020.8.16.0194
;
TJSP, 1002779-43.2022.8.26.0032
;
TJMT, 1026860-17.2020.8.11.0041, 1002773-63.2021.8.11.0040, 1027761-48.2021.8.11.0041, 1037942-79.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL RODRIGUES DE MELO NETO

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Cólider
/MT, que julgou improcedente ação declaratória de cobrança abusiva c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (atual STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA) e ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, nos seguintes termos:

Vistos,

Trata-se de “Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito” ajuizada por Rafael Rodrigues de Melo Neto em face de Fiat Automóveis Ltda e
Ascia
Comércio de Veículos Ltda.

Depreende-se da Inicial que a parte autora adquiriu das requeridas o veículo Fiat Pulse, pelo valor de R$107.230,00 (cento e sete mil, duzentos e trinta reais), tendo pago como sinal do negócio o importe de R$ 3.000,00 (três mil), cujo pedido foi realizado em 23/11/2011, com previsão de entrega para 3 (três) meses, todavia, o veículo foi faturado apenas no dia 16/03/2022, e só foi entregue em 22/03/2023 e pelo valor de R$ 111.971,00 (cento e onze mil, novecentos e setenta e um reais).

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, e materiais e a repetição do indébito do valor pago a maior no importe de R$ 9.482,00.

Em decisão de Id. 149176526 foi recebida a petição inicial e deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando-se a remessa do feito ao CEJUSC para a realização de audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 156727437).

Citada, a parte requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. apresentou contestação (Id. 158590207), impugnando o deferimento da assistência judiciária gratuita, e arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva (Id. 160984443).

Já a requerida
Ascia
Comércio de Veículos Ltda. apresentou contestação no Id. 159200719, arguindo, preliminarmente, decadência, sua ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Impugnação à contestação apresentada pela requerida
Ascia
Veículos (id. 162957645) e impugnação à contestação apresentada pela requerida FCA Fiat Chrysler (id. 162957655).

Em decisão de Id. 174414713 o feito foi saneado, oportunidade em que foi decretada a revelia da requerida
Ascia
Comércio de VeículosLtda., pois apesar de devidamente citada apresentou contestação intempestiva, bem como, foram afastadas as preliminares arguidas pela parte requerida Fiat Automóveis Ltda., e determinada à intimação das partes para apresentarem as provas que ainda desejassem produzir no feito.

A parte requerida
Fca
Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e o autor requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 175020048 e 176092224).

Apresentados embargos de declaração pela requerida
Ascia
Comércio de Veículos Ltda., este juízo acolheu-os para deixar de aplicar os efeitos materiais da revelia, haja vista que a parte requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. apresentou contestação em id. 158590207, enquadrando-se no caso do artigo 345, I, CPC.

A requerida
Ascia
Comércio de
VeículosLtda
. informou no petitório de Id. 178433816 que não pretende produzir outras provas além daquelas já constantes nos autos.

É o relatório. Decide-se.

O julgamento antecipado do mérito homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juízo na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas, principalmente porque as partes requereram o julgamento
antecipado da lide, passa-se a julgar antecipadamente o mérito, uma vez que as preliminares arguidas pela parte requerida já foram afastadas por este juízo na decisão de saneamento de Id. 174414713.

Pois bem, narra o autor na exordial que adquiriu das requeridas o veículo Fiat Pulse, pelo valor de R$107.230,00 (cento e sete mil, duzentos e trinta reais), tendo pago como sinal do negócio o importe de R$ 3.000,00 (três mil), cujo pedido foi realizado em 23/11/2011, com previsão de entrega para 3 (três) meses, todavia, o veículo foi faturado apenas no dia 16/03/2022, e só foi entregue em 22/03/2023, e pelo valor de R$ 111.971,00 (cento e onze mil, novecentos e setenta e um reais).

Inicialmente cumpre destacar que foram notórias as dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços, incluindo os automotivos, no período da pandemia de Covid-19. Sabe que foi amplamente noticiada a paralisação das atividades empresariais mundialmente, o que influenciou na montagem e entrega de veículos.

Conforme análise realizada nos documentos juntados pela parte autora, não foi acostado aos autos nenhuma promessa de data para a entrega do veículo requisitado, bem como, o documento juntado no Id. 142207132 trata-se apenas de uma simulação realizada no site da FIAT, sem qualquer valor probatório. Ademais o valor da simulação realizada pelo autor não vincula o faturamento realizado pela requerida ASCIA, o qual foi claramente aceito pelo autor, uma vez que o faturamento ocorreu em 16/03/2022, há quase dois anos antes do ingresso da presente demanda.

Outrossim, sequer foi comprovada pela parte autora o pagamento do sinal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou que teria a parte requerida realizada a promessa de entrega do bem no prazo de 3 (três) meses, prova esta que incumbia a parte autora, uma vez que não é possível a realização de prova negativa pela parte requerida.

Por outro lado, mesmo que houve um prazo inicial para a entrega do bem, não passaria de previsão, ou seja, de uma possibilidade de que o veículo fosse entregue no lapso informado, mas, sobretudo pela natureza do negócio – venda direta–, não se trata de um prazo certo, cujo termo previsto, necessariamente, representaria a data da entrega do veículo.

Na negociação direta entre consumidor e a fábrica, esta produzirá o veículo com base nas especificações do cliente, devendo este aguardar o prazo do regular processo produtivo, que não necessariamente se encontra sujeito a um determinado cronograma.

Nota-se, também, que não há qualquer vinculação da concessionaria ao preço apresentado no
site
da fabricante do veículo, nem mesmo à eventual previsão de data de entrega. Portanto, impossível imputar descumprimento contratual às requeridas.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJPR, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO ADQUIRIDO NA MODALIDADE DE VENDA DIRETA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO CERTO PARA A ENTREGA DO VEÍCULO – ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS JUSTIFICADO PELO PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID19 – VALOR DO VEÍCULO SUPERIOR AO INICIALMENTE AJUSTADO – SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS AFASTADOS – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA VENDA DE SEU VEÍCULO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL AFASTADO – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00193562820228160021 Cascavel, Relator.: substituta
ana

paula

kaled

accioly
rodrigues da costa, Data de Julgamento: 24/02/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (Negritado).

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –PEDIDO DE COMPRA DE VEÍCULO VENDA DIRETA COM O PAGAMENTO DE SINAL DE NEGÓCIO. ATRASO DE MAIS DE 06 MESES NO FATURAMENTO E ENTREGA DO BEM. PERÍODO DE PANDEMIA EM QUE FOI OPORTUNIZADO O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. VALOR DO VEÍCULO FOI SUPERIOR AO INICIALMENTE AJUSTADO. SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PEDIDO DE COMPRA E JUSTIFICADA PELO CENÁRIO PANDÊMICO QUE ACARRETOU ATRASOS NAS PRODUÇÕES. DANOS MATERAIS E MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. 1. Apelação Cível desprovida. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0012233-13.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.08.2022).

Destarte, em que pese a frustração do requerido quanto ao prazo e valor do veículo supostamente inicialmente negociado, tem-se, que, no caso, é duvidoso que as requeridas informaram a existência de prazo para a entrega do veículo, traçando mera estimativa sempre com ressalva de que não existia programação adequada ou data prevista para entrega do bem.

Portanto, considerando que não houve a previsão de prazo certo para a entrega do veículo adquirido pelas requeridas, e que a demora ocorrida é justificável pela natureza do negócio somada ao período de pandemia de COVID19, bem como, não houve a comprovação da vinculação do valor inicialmente negociado pelo autor e a fabricante do veículo, deve ser julgado improcedentes os pedidos iniciais, concluindo-se pela inexistência de conduta ilícita por parte das requeridas, afastando-se a pretensão indenizatória deduzida pelo autor.

Dispositivo

Ante o exposto,com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a pretensão autorale, por conseguinte,
EXTINGUE-SE O PROCESSO
com resolução de mérito.

CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, proporcional ao número de requerido, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, ARQUIVAR os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Em suas razões recursais (ID. 194317297), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ocorrência de propaganda enganosa
e c
obrança abusiva de valor superior ao inicialmente acordado

2.
Atraso na entrega do veículo

3
.
Configuração de danos morais e
repetição do indébito em dobro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, condenando as Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com devolução do valor pago indevidamente na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso tempestivo (ID. 302027402) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 303374395).

Contrarrazões (ID. 302027404)
por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
,
pelo desprovimento recursal.

Intimada a apresentar contrarrazões, a recorrida
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
deixou transcorrer o prazo
in albis
(Aba Expedientes –
Ato Ordinatório (40239803)
– PJE 1o Grau
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RAFAEL RODRIGUES DE MELO NETO

APELADO(S):

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
apelação em
ação declaratória de cobrança abusiva c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito, na qual o autor Rafael Rodrigues de Melo Neto alegou ter adquirido veículo Fiat Pulse pelo valor de R$ 107.230,00 através do sistema de pré-venda da fabricante, com pagamento de sinal de R$ 3.000,00 e previsão de entrega em três meses.

Sustentou que o veículo foi faturado apenas em 16/03/2022 pelo valor de R$ 111.971,00 e entregue em 22/03/2022, configurando cobrança abusiva de R$ 4.741,00 a maior e atraso na entrega.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, considerando que não houve previsão de prazo certo para entrega, que a demora foi justificável pela pandemia de COVID-19 e que não restou comprovada a vinculação do valor inicialmente simulado no site com o faturamento final.

A parte Apelante, em suma, defende que houve flagrante propaganda enganosa tipificada no art. 66 do CDC, sustentando que as empresas praticaram ato criminoso ao elevar o preço sem justa causa.

Além disso, sustenta que a cobrança de valor superior ao inicialmente acordado configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, X e XIII, do CDC, e que esclarecimentos posteriores, desconectados da oferta principal, não afastam a
enganosidade
.

Sustenta ainda que o atraso na entrega causou danos morais, especialmente considerando sua condição de idoso e cardiopata
e
requer a repetição
do indébito em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, citando entendimento do STJ de que independe da comprovação de má-fé do fornecedor.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para condenar as Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com a devolução, em dobro, do valor pago indevidamente, nos termos do art. 43, parágrafo único, do CDC.

De outro lado
, a parte Apelada

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

a
ssevera que se trata de venda direta junto à fabricante, modalidade que prevê expressamente a aplicação do preço vigente na data do faturamento,
apontando ser
condição informada e aceita pelo consumidor.

Argumenta que a variação decorreu de atualização regular da tabela de valores, não configurando cobrança indevida
e
que não houve promessa de prazo certo para entrega, mas mera estimativa,
sendo que
eventuais atrasos foram justificados pela pandemia de COVID-19.

Defende que não houve ato ilícito, dano ou nexo causal
que justifique a condenação em danos morais e materiais.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a conduta foi pautada pela boa-fé objetiva e estrito cumprimento das obrigações contratuais.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Ocorrência de propaganda enganosa e cobrança abusiva de valor superior ao inicialmente acordado

O apelante sustenta que houve propaganda enganosa tipificada no art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que as empresas praticaram conduta criminosa ao apresentar valor diverso do efetivamente cobrado
referente a aquisição do veículo Fiat Pulse 2022/2022
.

A propaganda enganosa encontra-se definida no art. 37, § 1o, do CDC, que estabelece ser "
enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
".

Sobre os elementos caracterizadores da publicidade enganosa, a doutrina é clara ao destacar que não se exige a comprovação de dolo ou culpa do fornecedor, bastando que a mensagem veiculada seja apta a induzir o consumidor em erro.

Nesse sentido, a doutrina:

“(...)
será enganosa a publicidade capaz de levar o consumidor a fazer uma falsa representação do produto ou serviço que está sendo anunciado, um juízo equivocado, incorreto a respeito das suas qualidades, quantidade, utilizada, preço ou de qualquer outro dado
”.
1

Ou seja, p
ara a configuração da propaganda enganosa, exige-se a presença de três elementos essenciais: a) informação publicitária falsa ou omissa; b) capacidade de induzir o consumidor em erro; e c) nexo causal entre a informação e a decisão de compra.

No caso concreto, o documento apresentado pelo próprio autor
para subsidiar sua alegação de propaganda enganosa
(ID. 142207132)
,
revela tratar-se de mera simulação realizada no site da fabricante
na data de 23 de novembro de 2021
, sem caráter vinculativo.

Ainda que o Recorrente apresente tal documento como comprovante

do pedido do veículo, a verdade é que este se apresenta como mero orçamento
que permit
iu
ao consumidor conhecer as opções disponíveis e estimar custos, mas não representa proposta firme de contratação.

O art. 30 do CDC estabelece que "
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

".

Contudo, para que haja essa integração contratual, a informação deve ser suficientemente precisa e constituir efetiva oferta, não mera simulação ou cotação preliminar.

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR INCORPORADORA. POSSIBILIDADE LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento e indenização por danos morais, proposta por adquirentes de imóvel contra incorporadora e vendedora. A controvérsia gira em torno da legalidade da capitalização de juros e da divergência entre simulação de financiamento apresentada e os termos contratuais firmados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil, requerida para apurar a suposta cobrança de encargos excessivos e capitalização indevida de juros, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se é legítima a pactuação de cláusulas contratuais prevendo capitalização de juros e sistema de amortização diverso da simulação apresentada, quando o contrato é celebrado entre particulares fora do Sistema Financeiro Nacional, mas sob a égide da L. 9.514/1997. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial considerada desnecessária para o deslinde da causa, especialmente quando a controvérsia versa sobre a validade de cláusulas contratuais e não requer esclarecimentos técnicos contábeis. 4. A L. 9.514/1997 autoriza que contratos de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, ainda que celebrados por incorporadoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, adotem as mesmas condições permitidas às instituições autorizadas a operar no SFI, inclusive a capitalização de juros. 5. A cláusula contratual examinada prevê taxa de juros de 12% ao ano, compatível com os índices de mercado e com os valores informados na simulação pré-contratual. Não se comprovou divergência substancial entre a oferta e o contrato firmado que justifique a revisão pretendida. 6.
A mera apresentação de simulação genérica, desacompanhada de elementos técnicos precisos ou garantia de fidelidade aos parâmetros contratuais, não impõe vinculação ao fornecedor, nem caracteriza propaganda enganosa,
especialmente diante da existência de cláusulas expressas no instrumento formal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial contábil, quando desnecessária à formação do juízo, não configura cerceamento de defesa. 2. A capitalização de juros é admissível em contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária, ainda que pactuados por incorporadoras não pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, desde que prevista contratualmente, nos termos da L. 9.514/1997.”. (N.U 1026860-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Dito isto
, não há como se supor que o documento apresentado pelo Recorrente com a exordial (ID.
302007392
) possa ser identificado como a formalização de um pedido ou efetivação de uma compra.

É
que
embora se aplique o Código de Defesa do Consumidor
, considerando a relação travada entre as partes
, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, isso não dispensa completamente o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações.

De fato, o
art. 39, X, do CDC veda a elevação "
sem justa causa
" do preço,
sendo que este termo deve ser
interpretao

à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No entanto
, deve ser apontado que
ainda que

o
Apelante alegue
sobre alteração unilateral do valor do veículo entre o momento do pedido (
23/11/2021
) e do faturamento (16/03/2022),
não apresentou
nenhuma
prova
acerca da data da compra.

O Apelante
mencion
a
que no momento do pedido do veículo à fábrica tenha efetuado o pagamento de um sinal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
porém sequer
juntou
qualquer
comprovante
n
os autos.

Como elementos de convicção para acolhimento do seu pedido, juntou tão somente a impressão realizada em 23/11/2021 com as características e valores do veículo na época (ID. 302007392), a nota fiscal do automóvel de 16/03/2022 (ID.

302007393), o manual de garantia do veículo de 26/03/2022 (ID. 302007394) e o comprovante de venda e transferência de seu veículo anterior (ID. 302007395).

Quando instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o Recorrente manifestou-se favoravelmente ao julgamento antecipado da lide
(ID.
302027393
)
.

Por outro lado,
a
inda que a contestação
da recorrida
ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA tenha sido apresentada de forma intempestiva, os documentos nela acostados integram os autos e podem ser considerados pelo Juízo, desde que
tenha sido
assegurado o contraditório.

O
Superior Tribunal de Justiça, no
AgRg
no REsp 1.183.661/MG, reconheceu a admissibilidade da juntada extemporânea de documentos, desde que não caracterizada a ocultação premeditada e oportunizada a manifestação da parte contrária.

No caso, a parte Recorrente foi instada a se manifestar
sobre a contestação
,
porém n
ão impugnou de modo suficiente o conteúdo das provas apresentadas
, notadamente os documentos acostados no corpo da defesa
, razão pela qual inexiste óbice ao seu aproveitamento na formação do convencimento do julgador.

Partindo destas premissas, verifica-se que
conforme apresentado pela Recorrida, tanto o valor do sinal quanto o restante do valor do veículo e o possível financiamento foram efetivados
na data de 20/03/2022 (ID.
302027379
– p. 19), contrariando, assim, as alegações autorais:

De todo modo, o
ônus da prova quanto à
data d
a realização d
o pedido do veículo e a vinculação da oferta
referente ao preço

competia
ao
Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Assim,
Ausente
o elemento essencial da propaganda enganosa, consistente na capacidade de induzir o consumidor em erro
e provas sobre esta,
não se pode falar em prática abusiva
.

O recorrente argumenta que a cobrança de R$ 4.741,00 a maior configura prática abusiva vedada pelo art. 39, X e XIII, do CDC, que proíbe "
elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços
" e "
aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido
".

Ocorre que, pelos motivos já expostos, não há demonstração de que houve a vinculação do consumidor com o valor apresentado em novembro de 2021 que pudesse revelar elevação de preço sem justa causa em março de 2022.

A jurisprudência pátria é consolidada ao reconhecer que a
não demonstração de garantia de preço ofertada ao consumidor, justifica eventual alteração do valor do veículo adquirido:

APELAÇÃO – Tratativas para venda e compra de veículo. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Respeitável sentença de improcedência. Apela a autora buscando a procedência dos pedidos para obrigar as rés a
honrar
a proposta de compra e venda de veículo, bem como
condena-las
ao pagamento de indenização por danos morais que estima em R$10 .000,00
. Pedido de compra que não se confunde com contrato de compra e venda. Ausência de prova de promessa de prazo de entrega e de garantia de preço.
Proposta assinada que afirma expressamente a possibilidade de alteração do preço por ocasião do faturamento do
automóvel .
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002779-43.2022.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 29/05/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)
(grifo nosso)

Igualmente, vale o destaque que em casos em que o consumidor formula apenas “
o pedido (encomenda) do veículo, e não a compra, ela está sujeita às condições estipuladas no documento respectivo, com as quais anuiu ao assiná-lo,
consubstanciadas na possibilidade de reajuste do preço, até a data da entrega do bem
(...)
(N.U 1002773-63.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)
”
.

Da mesma forma, é de se reconhecer que
a variação de R$ 4.741,00 sobre o valor total de R$ 107.230,00 representa aproximadamente 4,4% de acréscimo, percentual que não se mostra desproporcional considerando o lapso temporal entre o pedido (novembro de 2021) e o faturamento (março de 2022)
.

Além disso, não demonstrou o Recorrente que foi impedido de cancelar a reserva ou desistir da compra. Pelo contrário, a aquisição do veículo no preço
indicado pela Recorrente demonstrou
anuência com a compra em sua totalidade
.

Com isso,
deve ser revelada
a
ocorrência
de

surrectio
,
na medida em que a anuência do consumidor com o
seguimento do contrato de compra e venda do veículo
, gerou
aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento
.

Para que a
surrectio

seja configurada
,
exige-se o cumprimento
de
3 (três) requisitos
: (i) inércia do titular do direito subjetivo; (
ii
) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; e (
iii
) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.

A esse respeito, julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGAÇÃO DO POSTO DE GASOLINA DE ADQUIRIR QUANTIDADES MÍNIMAS MENSAIS DOS PRODUTOS. REITERADO DESCUMPRIMENTO TOLERADO PELA PROMITENTE
VENDEDORA .
CLÁUSULA PENAL DESCABIDA. 1. Como de sabença, a
supressio
inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à
supressio
, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da
surrectio
, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou
comportamento .
2. Sob essa ótica, o longo transcurso de tempo (quase seis anos), sem a cobrança da obrigação de compra de quantidades mínimas mensais de combustível, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da distribuidora (promitente vendedora) de exigir a prestação e, de outro, criou uma situação de vantagem para o posto varejista (promissário comprador), cujo inadimplemento não poderá implicar a incidência da cláusula penal compensatória contratada. 3. Recurso especial não
provido .
(STJ - REsp: 1338432 SP 2012/0167417-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2017)

No caso
em análise
, a própria aquisição do veículo em março de 2022, com
pagamento em pelo menos duas oportunidades
e
possível
contratação do financiamento, revela a anuência do consumidor com o preço então praticado.

Assim, é de se reconhecer a presença da
surrectio
,
considerando
a inércia do consumidor em exigir a manutenção do valor anterior, o decurso de tempo suficiente para gerar a legítima expectativa de que o negócio se firmaria com base no preço vigente em março
e
a deslealdade que resultaria da tentativa posterior de impugnar o contrato sob alegação de majoração abusiva.

Assim, a conduta do adquirente implica aceitação tácita das condições pactuadas, afastando a alegação de prática abusiva ou aumento sem justa causa.

2
. Atraso na entrega do veículo

O apelante sustenta que houve atraso na entrega do veículo, que deveria ter ocorrido em três meses, causando-lhe transtornos e danos morais, especialmente considerando sua condição de idoso e portador de cardiopatia.

A configuração de mora contratual exige a presença de três elementos: a) existência de obrigação líquida, certa e exigível; b) vencimento do prazo; e c) ausência de cumprimento no tempo devido.
E no
caso de obrigações de prazo,
como é o caso
sub judice,
a mora opera-se automaticamente pelo simples decurso do tempo (dies
interpellat

pro

homine
).

Contudo, a análise dos autos não revela a existência de prazo certo e determinado para a entrega do veículo.

Conforme já mencionado, o
documento de ID. 142207132 constitui simulação que não estabelece data específica de entrega
, inexistindo qualquer documento hábil a demonstrar
a promessa de atendimento pelas Recorridas do prazo indicado pelo Recorrente.

Não tendo o Recorrente, portanto, se desincumbido do ônus probatório que lhe era exigido para demonstrar eventual descumprimento por parte das Recorridas, inexiste elementos que justifique a caracterização da mora pelo alegado atraso na entrega.

No caso, diante da ausência de provas quanto à data de entrega, não é possível reconhecer a ocorrência de atraso.
Neste exato sentido, a jurisprudência desta Corte menciona que “
inexistente no Pedido de Compra, único documento sobre o
negócio jurídico entre as partes, qualquer definição quanto à data da entrega, não há como responsabilizar a ré por suposto atraso (...) (N.U 1027761-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
”.

Ademais, o faturamento em 16/03/2022
(ID. 302007393)
e entrega em 22/03/2022 (ID. 302007394) demonstram que, uma vez produzido o veículo, a entrega ocorreu em prazo razoável, não caracterizando mora ou descumprimento contratual significativo.

3
.
Configuração de danos morais e repetição do indébito em dobro

O apelante sustenta que os transtornos decorrentes do atraso na entrega e da cobrança de valor superior configuram danos morais, especialmente considerando sua condição de idoso e portador de cardiopatia grave.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento, humilhação ou abalo à dignidade da pessoa
, sendo que para sua configuração é exigido
que o fato ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo.

O art. 5o, X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Por sua vez, o
art. 186 do Código Civil complementa o sistema, estabelecendo que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

No caso concreto, não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte das Recorridas
, posto que o
valor pago pelo consumidor em março de 2022 refletiu o preço vigente à época do faturamento, não havendo prova de vinculação da oferta de novembro de 2021, tampouco de elevação arbitrária de preços.

A variação de aproximadamente 4,4% sobre o valor total do veículo mostra-se razoável diante do lapso temporal entre o pedido e a efetiva aquisição, afastando a alegação de prática abusiva.

Por fim, não se evidenciou atraso injustificado, pois o veículo foi faturado em 16/03/2022 e entregue em 22/03/2022, prazo compatível com a dinâmica de produção e comercialização.

Em razão disso, ausentes ato ilícito, abuso ou mora relevante, inexiste fundamento jurídico para a configuração de danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. Mostra-se evidente o incômodo do consumidor de comprar um produto e este não ser entregue no prazo estipulado. Contudo, isso, por si só, não enseja reparação por danos morais. Inexistiu nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
(N.U 1037942-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 24/11/2021)
(grifo nosso)

Da mesma forma, a
condição de idoso e portador de cardiopatia do autor, embora mereça consideração especial, não tem o condão de transformar todo
e eventual
descumprimento contratual em dano moral
, sendo
necessário que haja nexo causal entre a conduta do fornecedor e o efetivo abalo psíquico experimentado pelo consumidor.

Com relação ao pleito de
repetição do indébito,
este também não se justifica,
porquanto inexiste quantia cobrada sem causa ou em desacordo com o pactuado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025